Tribunal: TJDFT
Processo: 0748859-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios, devidos pelo agravante em favor dos filhos menores, na importância equivalente a 3 salários-mínimos, sendo metade para cada menor, além da mensalidades escolares e plano de saúde. 1.1. O agravante pretende a minoração do encargo alimentar para 20% dos seus rendimentos líquidos, após dedução da contribuição previdenciária e do imposto de renda, mantendo-se a obrigação de arcar com plano de saúde e mensalidade escolar das menores até dezembro de 2023.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos filhos do agravante.
4. Ademais, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. (...) .” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020).
6. Considerando que o agravo de instrumento está em condições de julgamento, o agravo interno encontra-se prejudicado.
7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.